Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-10.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002987-10.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 979.175.671-68 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.566.655/0003-81 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO SARALEGUI BERTOLAZI - CPF: 036.755.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DE CARTÃO DE DÉBITO – SALDO EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se restou demonstrado no feito a ilegalidade do desconto lançado na conta corrente do consumidor e o respectivo estorno, bem como a recusa do cartão de débito, a despeito da existência de saldo, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE – SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002987-10.2017.8.11.0003, movida por LUCIANO RODRIGUES FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré/apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 53340475, a apelante sustenta que o autor pleiteia indenização por danos supostamente sofridos, estes em razão de restar impedido de efetivar a compra mediante a utilização do cartão de débito, com saldo em conta corrente, “
sem, no entanto, ter juntado aos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar seu pleito neste sentido
”.

Aduz que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova, tal como determina o artigo 373, I do Código de Processo Civil,

Forte nestes argumentos, ante a inexistência de prova do ato ilícito, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação; sucessivamente, busca a redução do
quantum
indenizatório para atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 53340480, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença seguiu bem relatada, nos seguintes termos:

“Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANO RODRIGUES FERREIRA em desfavor do ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO E INDÚSTRIA e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A.

Em breve síntese, afirma que em 08.02.2017 se deslocou da cidade de Sonora/MS até a presente comarca para realizar a compra mensal de supermercado no estabelecimento do primeiro requerido.

Alega que ao tentar efetuar o pagamento das mercadorias, no valor de R$965,17 (novecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), por intermédio do cartão de débito, administrado pelo banco requerido, teve a transação recusada por falha na prestação do serviço.

Argumenta que passou o cartão por 02 (duas) vezes e após a recusa da transação, dirigiu-se ao caixa eletrônico para sacar a quantia em dinheiro, momento no qual percebeu que o valor da compra havia sido debitado nas duas ocasiões, com apenas 01 (um) estorno referente à primeira tentativa.

Munido com o extrato bancário, postulou a liberação das mercadorias ao supermercado, tendo em vista o débito efetivado em conta, entretanto, teve o seu apelo novamente negado, em virtude da ausência de liberação pela administradora do cartão.

Sustenta que precisou abandonar as mercadorias no estabelecimento comercial, bem como o evento lhe causou danos de ordem moral”.

Pois bem.

É cediço que as instituições financeiras devem prestar um serviço de qualidade e de forma eficiente, sendo responsáveis objetivamente pelos danos ocasionados aos seus clientes, principalmente quando os danos decorrerem do mau funcionamento de seus sistemas e equipamentos, já que a tecnologia aplicada no serviço bancário tem o condão de minimizar significativamente o seu custo operacional, consoante disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, restou incontroverso a recusa indevida da transação por meio de cartão de débito por erro do sistema, apesar da existência de saldo disponível para a operação, tendo a instituição bancária realizado o estorno posterior,
conforme se verifica pela cópia dos extratos bancários juntados no Id. 53334469
, caracterizando-se o ato ilícito passível de reparação moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE PAGAMENTO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. MENSAGEM DA MÁQUINA LEITORA DO CARTÃO COMO NEGADO. SALDO POSITIVO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA FALHA NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO CARTÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO PROVIDO”
(Apelação Cível nº 2008.0825413, Primeira Câmara de Direito Cível TJSC, Rel. Desa. Substa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, 08/11/2011).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RECUSA INDEVIDA DE CARTÃO DE DÉBITO. SALDO EM CONTA. POSTERIOR COBRANÇA E ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJMT. N.U 1000124-44.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).

Destarte, comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços diante das peculiaridades de cada caso.

Sabe-se que o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Neste sentido, precisa a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris
:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...]”.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

“[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa
” (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes deste e. Tribunal e dos Tribunais Superiores, entendo que a condenação a título de reparação pelo dano moral,
no valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito ao consumidor, e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Para ilustrar:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] CONSUMIDOR. RECUSA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos,
sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga pedagógica. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJMT. N.U 1000731-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020